Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prova. Pena.
1 – As provas - denúncias anônimas pretéritas, declarações de usuário, na delegacia, de que comprou droga da ré na residência dessa, apreensão, na residência da ré, de drogas variadas, documentos com a contabilidade do tráfico, dinheiro e apetrechos comumente utilizados para dividir, pesar e embalar entorpecentes, além de 20 (vinte) munições de uso permitido – confirmadas pelos relatos firmes e coerentes dos policiais que participaram do flagrante, autorizam a condenação pelos crimes dos arts. 33, caput, da L. 11.343/06 e 12 da L. 10.826/03.
2 - Condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida - 7,86g de crack e 2,64g de cocaína -, apesar da natureza, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 – Se as penas privativas de liberdade impostas são de naturezas distintas - detenção e reclusão - o regime prisional para cada uma delas será diverso, sendo que a de detenção será cumprida em regime semiaberto ou aberto (art. 33, caput, do CP).
5 - Ainda que a reincidência não seja específica, não se substitui a pena de detenção por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável (CP, art. 44, § 3o).
6 - Pena privativa de liberdade superior a quatro anos impede substituí-la por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP).
7 - Apelação provida em parte.